Tribunal: STJ
Processo: 0578377-27.2019.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1967929 - MG (2021/0345217-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: HUGO BENGTSSON JÚNIOR - ESPÓLIO
RECORRENTE
: IZABEL ALVES BENGTSSON - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: GIOVANI TRINDADE CASTANHEIRA FAGG MENICUCCI -
DF027340
REGINA IZABEL BENGTSSON BERNARDES - MG045316
PEDRO HENRIQUE BENGTSSON BERNARDES - MG183500
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO ASSIS DE TOLEDO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RENILDO TAVARES DA SILVA - INVENTARIANTE - MG106446
INTERES.
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MESBLA
ADVOGADO
: EDISON JOSÉ DE ARAÚJO - MG050950
INTERES.
: ALISSON AUGUSTO DIAS DE TOLEDO
INTERES.
: MÔNICA ANDRÉIA DIAS DE TOLEDO
INTERES.
: DAYSE DA GLORIA DIAS DE TOLEDO
ADVOGADA
: ELOÍSA ELENA FONTAO REBELO - MG032355
INTERES.
: COBRASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ANUÊNCIA. HERDEIROS.
MEEIRA. ALIENAÇÃO. BEM ESPECÍFICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
NECESSIDADE.
UNIVERSALIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A controvérsia dos autos se resume a definir: i) se houve negativa de
prestação jurisdicional na espécie; ii) se, havendo expressa anuência de
todos os herdeiros e meeira, seria possível a alienação de bem específico do
monte-mor sem autorização judicial, e iii) se a inexistência de dívidas
oponíveis ao espólio seria suficiente para a expedição de alvará na hipótese.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A autorização judicial para venda de bem singular da herança, conforme
previsto no artigo 1.793, § 3o, do Código Civil, é requisito essencial para a
expedição de alvará de imóvel pertencente ao espólio, ainda que haja
anuência dos sucessores e da meeira em relação à alienação.
4. A concordância entre os herdeiros deve ser considerada como um
dos elementos que serão sopesados pelo juízo, em meio a outros fatores,
relevantes para a análise da legalidade do negócio jurídico.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a
respeito das dívidas oponíveis ao espólio e da inexistência de condições para
expedição de alvará sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que
atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52424694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 9e756f87-a32f-49ff-98d1-a47268617eb9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 9e756f87-a32f-49ff-98d1-a47268617eb9

RECURSO ESPECIAL No 1967929 - MG (2021/0345217-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: HUGO BENGTSSON JÚNIOR - ESPÓLIO
RECORRENTE
: IZABEL ALVES BENGTSSON - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: GIOVANI TRINDADE CASTANHEIRA FAGG MENICUCCI -
DF027340
REGINA IZABEL BENGTSSON BERNARDES - MG045316
PEDRO HENRIQUE BENGTSSON BERNARDES - MG183500
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO ASSIS DE TOLEDO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RENILDO TAVARES DA SILVA - INVENTARIANTE - MG106446
INTERES.
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MESBLA
ADVOGADO
: EDISON JOSÉ DE ARAÚJO - MG050950
INTERES.
: ALISSON AUGUSTO DIAS DE TOLEDO
INTERES.
: MÔNICA ANDRÉIA DIAS DE TOLEDO
INTERES.
: DAYSE DA GLORIA DIAS DE TOLEDO
ADVOGADA
: ELOÍSA ELENA FONTAO REBELO - MG032355
INTERES.
: COBRASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ANUÊNCIA. HERDEIROS.
MEEIRA. ALIENAÇÃO. BEM ESPECÍFICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
NECESSIDADE.
UNIVERSALIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A controvérsia dos autos se resume a definir: i) se houve negativa de
prestação jurisdicional na espécie; ii) se, havendo expressa anuência de
todos os herdeiros e meeira, seria possível a alienação de bem específico do
monte-mor sem autorização judicial, e iii) se a inexistência de dívidas
oponíveis ao espólio seria suficiente para a expedição de alvará na hipótese.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A autorização judicial para venda de bem singular da herança, conforme
previsto no artigo 1.793, § 3o, do Código Civil, é requisito essencial para a
expedição de alvará de imóvel pertencente ao espólio, ainda que haja
anuência dos sucessores e da meeira em relação à alienação.
4. A concordância entre os herdeiros deve ser considerada como um
dos elementos que serão sopesados pelo juízo, em meio a outros fatores,
relevantes para a análise da legalidade do negócio jurídico.
5. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias a
respeito das dívidas oponíveis ao espólio e da inexistência de condições para
expedição de alvará sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que
atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51617215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 45011f0c-2d44-45cc-8830-aebe1cc4275d

Trata-se de recurso especial interposto por HUGO BENGTSSON JÚNIOR
- ESPÓLIO e IZABEL ALVES BENGTSSON, com fundamento no artigo 105, III, alínea "
a", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"Ação de inventário – Agravo de instrumento – Contrato de compra e venda
celebrado após falecimento do inventariado – Necessidade de autorização
judicial – Expedição de alvará de transferência do bem do espólio –
Impossibilidade – Decisão mantida" (e-STJ fl. 201).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 273/278).
No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos artigos 1.022, II, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; 1.793, § 3o, do Código Civil, e 506, c/c 502,
ambos do CPC.
Sustentam, inicialmente, que o acórdão recorrido não sanou a omissão
apontada nos embargos de declaração que seria capaz de repercutir no deslinde da
controvérsia.
Além disso, defendem que "o
§3o, do Código Civil Brasileiro não
art. 1.793,
impede a alienação de bem do acervo hereditário nas hipóteses em que há expressa
" (e-STJ fl. 291).
anuência de todos os herdeiros e da meeira
Por fim, aduzem que a expedição do alvará para transferência do imóvel foi
indeferida sob o fundamento de que o espólio recorrido possui dívida, não obstante haja
decisão judicial transitada em julgado que estabeleceu que o mencionado débito é
inoponível aos recorrentes e tampouco pode recair sobre o imóvel objeto deste recurso.
Contrarrazões às e-STJ fls. 318/324.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.

1. Síntese dos autos

Conforme dispõe o acórdão recorrido, os recorrentes, Izabel Alves Bengtsson e
seu ora falecido esposo Hugo Bengtsson Júnior, alegam desde a origem que adquiriram
o imóvel em debate, localizado em Esmeralda/MG, em outubro de 2000.
Segundo afirmam, naquela ocasião, antes da abertura do inventário em
discussão, que se deu em 2003, mas após o falecimento de Marco Antônio Assis de
Toledo, então proprietário do bem, os próprios herdeiros e a viúva, assim como o
inventariante à época, concordaram com a venda.
O juízo singular indeferiu pedido de expedição de alvará em decisão que foi
mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por maioria, sob o
seguinte fundamento:

Documento eletrônico VDA51617215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 45011f0c-2d44-45cc-8830-aebe1cc4275d

"(...) até que haja a homologação da partilha, resta patente a
indivisibilidade da herança, pelo que se torna vedada a disposição, por
qualquer herdeiro, de qualquer dos bens singularmente considerados, sem
prévia autorização do juiz da sucessão" (e-STJ fl. 204).

No voto vencido do Desembargador Primeiro Vogal, consta interpretação
diversa no sentido de que a necessidade de autorização judicial para alienação de bem
singular da herança, prevista no artigo 1.793, § 3o, do Código Civil, apenas se aplica na
hipótese de venda por um dos herdeiros isoladamente, sem anuência dos demais, o que
não é o caso dos autos, conforme trecho transcrito na parte que interessa:

"(...) a alienação do bem integrante do espólio de Marco Antônio
Assis de Toledo deu-se mediante a intervenção da meeira Dayse da Glória
Dias de Toledo e de todos os herdeiros (Mônica Andreia Dias de Toledo da
Cunha Mello e Alisson Augusto Dias de Toledo). Por certo, compreendo a regra
do
§ 3o, CC, como sendo destinatário a ato de alienação feita por
art. 1.793,
um dos herdeiros sem a autorização judicial prévia. Nesse sentido, a lei civil
fala em qualquer herdeiro, e, no caso em exame, todos os herdeiros
necessários, além da meeira, assinaram o contrato particular de compra e
venda e consentiram com o negócio jurídico (e-doc 3). Sendo assim, não é
aceitável impedir a formalização da escritura pública de compra e venda
mediante a autorização judicial própria, sob pena de obrigar a recorrente a
promover ação de sobrepartilha de forma desnecessária" (e-STJ fls. 206/207).

Os recorrentes opuseram embargos de declaração suscitando omissão a
respeito de diversas questões. Destaca-se a alegação de que o acórdão estaria omisso
quanto ao fato de que supostamente a única credora do espólio teria tentado penhorar o
bem, mas o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.353.460/MG teria
declarado que a dívida não poderia ser satisfeita pelo referido imóvel.
Após a interposição do presente recurso, em contrarrazões, o atual
inventariante dativo, Renildo Tavares da Silva, aduz que,

"(...)
Apesar de tramitar desde 2003, até a presente data o inventário
não foi finalizado, tendo em que o ITCD ainda não foi pago, há várias dívidas
do Espólio, inclusive referente a condomínio, que talvez já supere o valor do
imóvel objeto do débito de condomínio. Além disso, mesmo transcorridos 17
anos, os herdeiros e a viúva meeira não demonstra qualquer interesse na sua
finalização. Aliás, a inércia da viúva meeira e dos herdeiros foi a causa de
nomeação do Inventariante Dativo. O Inventariante Dativo não consegue
finalizar o feito em virtude das dívidas existentes, inclusive ITCD, que os
herdeiros não tomam as providências para os respectivos pagamentos" (e-STJ
fl. 321).

Os herdeiros e a meeira, Dayse da Glória Dias de Toledo, Alisson Augusto
Dias de Toledo e Mônica Andréia Dias de Toledo, em suas contrarrazões, anuem às
argumentações do recurso especial. Acrescentam, ainda, que deixaram de informar no
inventário "
", mas
a presença do imóvel em questão como bem a ser inventariado
apresentaram "a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que fora paga pelo comprador,
" (e-STJ fl. 351).
ora representado pelos Recorrentes

2. Negativa de prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA51617215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 45011f0c-2d44-45cc-8830-aebe1cc4275d

No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
questão da referida dívida do espólio, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...) independentemente de a alienação ter sido promovida pela
meeira e pelo restante dos herdeiros e independentemente de ter havido
pedido de expedição de alvará, este não foi deferido. E, de acordo com o
entendimento majoritário esboçado nesse acórdão, ressalvado pelo voto
divergente do e. primeiro vogal, nem deveria ter sido, uma vez que o imóvel já
compunha o monte hereditário quando da pactuação de alienação. Esse foi o
fundamento que sobrepujou na decisão, de modo que o argumento de que 'a
única dívida do espólio Embargado não pode ser satisfeita através do
imóvel objeto do presente recurso', é insuficiente para desfazer ou
modificar o entendimento prevalente, ancorado, repito, no fato de que,
até que haja a homologação da partilha, resta patente a
indivisibilidade da herança, pelo que se torna vedada a disposição de
"
qualquer dos bens singularmente considerados (e-STJ fl. 276 - grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Documento eletrônico VDA51617215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 45011f0c-2d44-45cc-8830-aebe1cc4275d

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

3. Imprescindibilidade da autorização judicial

A controvérsia se resume a definir se é possível a disposição de bem específico
do monte-mor sem autorização judicial, tendo em vista a existência de expressa
anuência de todos os herdeiros e meeira.
Sobre o tema, há doutrina no sentido de que "a participação do juiz deveria
ser suprimida, a bem do comércio jurídico, sobrevalorizada a atividade negocial, sempre
(BRITO,
que todos os co-herdeiros estiverem concordes com a cessão de bem individuado"
R. T. de
HIRONAKA, G. M. F. N. Comentários ao Código Civil, parte especial: do
apud
direito das sucessões, volume 20 [arts. 1.784 a 7.856]. Coordenador Antônio Junqueira
de Azevedo. 2a edição. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 80).
Contudo, a concordância dos herdeiros não deve ser considerada condição
que dispensa a necessidade de autorização judicial, como argumentam os recorrentes,
mas sim elemento que será sopesado pelo juízo - dentre outros fatores - para análise da
viabilidade da venda.
Eis as lições de Arnaldo Rizzardo sobre o tema:

"(...)
Quanto à venda de bens componentes do acervo hereditário, a
venda depende de autorização do juiz, enquanto pendente a indivisibilidade.
Depois de destacadas a composição e definição de cada quinhão, não persiste
a restrição, a teor do § 3o do
'Ineficaz é a disposição, sem prévia
art. 1.793:
autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do
acervo hereditário, pendente a indivisibilidade'. É natural que venha a
permissão judicial, porquanto perdura a comunhão do acervo hereditário. Para
qualquer autorização, revela-se indispensável oportunizar a concordância ou a
oposição dos demais herdeiros, sopesando o juiz as razões dos que se
manifestarem, e decidindo de modo a não acarretar prejuízo a qualquer das
partes" (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das sucessões. 11a edição. Rio de
Janeiro: Forense, 2019, pág. 99).
Documento eletrônico VDA51617215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 45011f0c-2d44-45cc-8830-aebe1cc4275d

Com efeito, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
no sentido de que não é possível aos herdeiros dispor de bens específicos sem
autorização judicial, mesmo na hipótese de haver concordância entre herdeiros e
meeira, tendo em vista que apenas com a partilha restará findada a universalidade.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO .
CESSÃO DE BENS SINGULARES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
INEFICÁCIA DOS NEGÓCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. De acordo com o
§ 2o, do Código Civil, é ineficaz a cessão, pelo co-
art. 1.793,
herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança
considerado singularmente.
2. Herdeiros que dispuseram de bens considerados singularmente, sem
autorização judicial.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.424.512/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
14/8/2024)

A propósito, os seguintes precedentes apontam raciocínio similar:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
ARROLAMENTO NO INVENTÁRIO DO PROMITENTE-COMPRADOR. LIVRE
DISPOSIÇÃO PELOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (CC,
§§ 2o E 3o).
ART. 1.793,
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de
CPC/2015
origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada,
porém em desconformidade com os interesses da parte.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da
Súmula 283 do STF.
3. 'O compromisso de compra e venda de imóvel é suscetível de apreciação
econômica e transmissível a título inter vivos ou causa mortis,
independentemente de registro' (
Relator MINISTRO LUIS
REsp 1.185.383/MG,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
8/4/2014,
5/5/2014)
4. Normalmente, enquanto não ultimada a partilha, os herdeiros não
poderão dispor de bem específico do monte-mor sem autorização
judicial, porque ele ainda faz parte da universalidade. Inteligência do
§§ 2 e 3o, do CC. Precedentes.
art. 1.793,
5. O princípio da boa-fé objetiva, bem como seus consectários, não é aplicável
em detrimento de normas cogentes, de observância obrigatória. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp 1.648.125/MS,
julgado em
DJEN de
14/4/2025,
25/4/2025)

"RECURSO ESPECIAL - SUCESSÕES - PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA
HERANÇA - ALIENAÇÃO DE BEM SINGULARMENTE CONSIDERADO -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da indivisibilidade da herança, inserto no
do Código
art. 1.580
Civil de 1916, veda a alienação, por herdeiro, de coisa singularmente
considerada do patrimônio a ser inventariado.
Aberta a sucessão, a herança é considerada universitas juris, pois é deferida
como um todo unitário, de modo que todos os herdeiros podem exercer sobre o
acervo hereditário os direitos relativos à posse e à propriedade.
Assim, uma das características marcantes do patrimônio a ser inventariado é
a sua indivisibilidade, ou seja, enquanto este não for partilhado, não será
Documento eletrônico VDA51617215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 45011f0c-2d44-45cc-8830-aebe1cc4275d

permitido atribuir determinado bem a qualquer herdeiro individualmente,
porquanto, tão somente após a superação das diversas etapas do inventário
será viável a apuração acerca da existência positiva de haveres.
2. Irretocável o aresto hostilizado, visto que a indivisibilidade da herança, sob
a égide do Código Civil de 1916, não comporta exceção, não possuindo, o
cedente, a propriedade, de modo exclusivo, de qualquer bem do acervo
hereditário, exercendo apenas o domínio sobre os bens em conjunto com os
demais herdeiros.
3. Sem embargo, poderá ser realizada a alienação de bem específico, desde

que haja concordância de todos os sucessores e autorização judicial,
providência esta que viabilizará o controle de legalidade do negócio jurídico,
coibindo fraudes e prejuízo aos demais herdeiros e aos credores.
4. Recurso especial desprovido."
(
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp 1.072.511/RS,
em
DJe de
12/3/2013,
30/4/2013)

Nessa mesma linha, portanto, entende-se que, mesmo na hipótese em que
houver concordância entre os sucessores, a autorização judicial ainda permanece como
requisito essencial para a venda de bem singular da herança, pois representa
providência essencial para viabilizar o controle de legalidade do negócio jurídico.
A chancela do juízo visa a, dentre outros objetivos, impedir fraudes contra
credores ou eventuais herdeiros que ainda não tenham sido chamados à ordem
sucessória, sendo, portanto, indispensável para a expedição de alvará.
Assim, tendo em vista que, na hipótese, a alienação do imóvel em debate foi
realizada após o falecimento de Marco Antônio Assis de Toledo e sem prévia autorização
judicial, correta a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que se mostra inviável a
expedição de alvará, por força do
§ 3o, do Código de Processo Civil.
art. 1.793,

4. Dívidas do espólio e demais condições para a expedição de alvará

Por fim, a Corte local corretamente dispôs que a ausência da autorização do
juízo já seria motivo suficiente para o indeferimento da medida requerida (e-STJ fl. 276),
razão pela qual conclui-se que as demais teses relativas à suposta dívida propriamente
dita restam prejudicadas.
De todo modo, ainda é válido pontuar que o Tribunal local consignou, além
da falta de autorização judicial, a discordância do inventariante dativo, bem como a
existência de dívidas e não apenas uma dívida, como se observa do seguinte trecho
do acórdão recorrido transcrito na parte que interessa:

"(...)
Conquanto não haja discordância dos herdeiros, que inclusive
manifestaram-se pelo provimento do recurso (Ordem no 30), fato é que o
negócio jurídico foi realizado sem autorização do douto juízo da sucessão
(Artigo 1.793, § 3o, do CC/02), restando noticiada, ainda, a existência de
dívidas pertencentes ao espólio (Ordem no 27). Assim, diante da discordância

expressa do inventariante dativo (Ordem no 05), aliada à possibilidade de
terceiros suportarem os prejuízos advindos da redução do monte hereditário,
deve ser mantida a decisão que indeferiu a expedição de alvará postulada
pelos Agravantes" (e-STJ fl. 207).

Por isso, de toda sorte, também seria correto concluir que rever a análise do
Tribunal local no que se refere à existência de dívidas e de outros elementos utilizados
para analisar o indeferimento da expedição de alvará demandaria o revolvimento do
Documento eletrônico VDA51617215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 45011f0c-2d44-45cc-8830-aebe1cc4275d

acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.

5. Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:50
Código de Controle do Documento: 45011f0c-2d44-45cc-8830-aebe1cc4275d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.967.929 / MG
Número Registro: 2021/0345217-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05783772720198130000 10024030382030003
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HUGO BENGTSSON JÚNIOR - ESPÓLIO
RECORRENTE : IZABEL ALVES BENGTSSON - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: GIOVANI TRINDADE CASTANHEIRA FAGG MENICUCCI - DF027340
REGINA IZABEL BENGTSSON BERNARDES - MG045316
PEDRO HENRIQUE BENGTSSON BERNARDES - MG183500
RECORRIDO
: MARCO ANTONIO ASSIS DE TOLEDO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: RENILDO TAVARES DA SILVA - INVENTARIANTE - MG106446
INTERES.
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MESBLA
ADVOGADO
: EDISON JOSÉ DE ARAÚJO - MG050950
INTERES.
: ALISSON AUGUSTO DIAS DE TOLEDO
INTERES.
: MÔNICA ANDRÉIA DIAS DE TOLEDO
INTERES.
: DAYSE DA GLORIA DIAS DE TOLEDO
ADVOGADA
: ELOÍSA ELENA FONTAO REBELO - MG032355
Documento eletrônico VDA52418983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: ca6dad6c-d2fa-40e1-9b58-1e4085008974

INTERES.
: COBRASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PEDRO HENRIQUE BENGTSSON BERNARDES, pelas partes: RECORRENTE:
HUGO BENGTSSON JÚNIOR e RECORRENTE: IZABEL ALVES BENGTSSON.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:56
Código de Controle do Documento: ca6dad6c-d2fa-40e1-9b58-1e4085008974